Tribunal: TJMT
Processo: 1028391-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028391-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAMELA ROBERTA CAPITANIO CRESTANI - CPF: 024.845.771-33 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do CONSEMA/MT que homologou auto de infração lavrado por infrações ambientais.

A Apelante alegou nulidades no processo administrativo, prescrição intercorrente, ausência de motivação, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da multa aplicada.

A sentença entendeu que os pedidos extrapolam os limites do mandado de segurança e não vislumbrou ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental;

(
ii
) há nulidade por ausência de motivação e cerceamento de defesa;

(
iii
) deve ser aplicada a teoria da consunção;

(
iv
) há ilegalidade na fixação da multa ambiental; e

(v) é cabível, no mandado de segurança, a análise da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do recurso administrativo ocorreu antes do decurso do prazo de três anos, não se configurando a prescrição intercorrente (Tema 9 – IRDR/TJMT).

O indeferimento de provas no processo administrativo foi devidamente fundamentado, não configurando cerceamento de defesa.

O auto de infração se baseou em múltiplas infrações autônomas e válidas, sendo legítimo o fundamento utilizado na autuação.

A aplicação do princípio da consunção é inaplicável ao regime jurídico ambiental, pautado na legalidade estrita e na proteção de bens jurídicos distintos.

A alegação de excesso na penalidade não pode ser analisada na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo.

O alegado cumprimento de requisitos legais após a autuação não invalida o auto de infração, tampouco restou comprovado nos autos do mandado
de segurança
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há prescrição intercorrente quando o recurso administrativo é julgado em prazo inferior a três anos. 2. O indeferimento fundamentado de provas no processo administrativo não configura cerceamento de defesa. 3. A cumulação de sanções por infrações ambientais autônomas é legítima e não afronta o princípio da consunção. 4. A revisão do valor da multa ambiental por critérios de proporcionalidade exige dilação probatória, incabível em mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes
citados:Lei
no 12.651/2012, art. 12, I, “a”; Decreto Federal no 6.514/2008,
arts
. 48, 66 e 79; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 20, § 2o, e 48; Lei Complementar Estadual no 592/2017, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR-Tema 9, N.U. 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, RMS 22.319/PR, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1a Turma, j. 18.11.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de
A
pelação Cível
interposto p
or

Pamela Roberta
Capitanio

Crestani
contra a sentença pro
ferida pelo juízo

da Vara
Especializada do Meio
A
mbiente de Cuiabá-MT
que, nos autos d
o Mandado de Segurança n.
1028391-02.2024.8.11.0041
denegou a segurança pleiteada
.

A
A
pelante

sustenta
a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo
ambiental
, defendendo que, conforme a tese firmada no IRDR-Tema 9, o prazo prescricional

somente se interrompe por atos administrativos efetivos que impliquem impulso processual ou instrução
e, no caso, e
ntre a decisão administrativa de primeira instância

(16/3/2021) e o julgamento do recurso pelo CONSEMA (25/4/2024), não houve

atos de instrução relevantes, mas apenas despachos de mero encaminhamento e

expedições de ofícios
.

Alega a
nulidade do auto de infração por ausência de motivação válida, sustentando que o termo de embargo n.o 0155-D, que fundamentou a autuação, foi posteriormente cancelado, o que afetaria a validade do próprio auto.

Sustenta cerceamento de defesa no processo administrativo, porque seu pedido de produção de provas não foi analisado.

Defende que deve ser
aplica
do
o princípio da consunção às infrações dos
arts
. 48, 66 e 79 do Decreto Federal n.6.514/2008, por se tratar de condutas concomitantes e interdependentes
.

Assevera
que a multa aplicada é desproporcional e carece de motivação quanto à majoração acima do mínimo legal, em afronta ao art. 48

do Decreto Estadual n. 1.436/2022,
e que,
por não ser

reincidente
, p
or ter aderido ao Programa de Regularização Ambiental (SIMCAR),

a penalidade deveria ser reduzida ao mínimo legal, ou cancelada, nos termos do art. 35 da Lei Complementar Estadual n. 592/2017
.

I
nvoca os princípios da razoabilidade

e da proporcionalidade para sustentar a revisão do valor da sanção imposta
.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões,
defende a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos
; r
echaça a alegação de prescrição intercorrente
e de cerceamento de defesa.

Afirma que não há
vício de legalidade no

procedimento administrativo, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id
3
2
9723867
5223352, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relat
ório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelação contra sentença proferida em Mandado de Segurança, a qual denegou a segurança pleiteada, por não vislumbrar ato ilegal.

A Apelante impetrou o Mandado de Segurança, alegando, na inicial, ser urgente a “
cassação da ordem ilegal consistente no acórdão n. 195/2024 que homologou o AUTO DE INFRAÇÃO n. 20033096 aplicado pela SEMA/MT contra a impetrante
.
”

Os pedidos da inicial foram:

“ ...
seja-lhe concedida a segurança definitiva, com o reconhecimento da ilegalidade da homologação do débito no acórdão n. 195/2024 e o consequente cancelamento do auto de infração n. 20033096, reconhecendo as seguintes ilegalidades:

c.1) O reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo, com fundamento no art. 20, § 2o do Dec. Est. 1436/22;

c.2) O cerceamento de defesa na esfera administrativa, diante da ausência de decisão motivada acerca do pedido de provas da autuada, nos termos do art. 42 do Dec. Est. 1436/2022;

c.3) A ilegalidade da homologação do auto de infração n. 20033096 diante do prévio cancelamento do termo de embargo n. 0155-D que o motivou, em respeito ao Princípio da Motivação dos Atos Administrativos;

c.4) A ilegalidade da homologação da multa de impedimento de regeneração, diante da ausência de determinação expressa para regeneração da área;

c.5) A ilegalidade da aplicação da multa de impedimento de regeneração na parcela passível de conversão do imóvel rural, garantida na regra geral do Código Florestal (art. 12, I, “a” da Lei 12.651/2012);

c.6) A aplicação do Princípio da Consunção em relação aos ilícitos dos
arts
. 48 e 79 do Dec. Fed. 6514/08;

c.7) A aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 35 da Lei Complementar Estadual n. 592/2017 com o cancelamento da multa imposta com fundamento no art. 66 do Dec. Fed. 6514/08, e, ainda, o reconhecimento da ilegalidade da referida penalidade por violação ao Princípio da Confiança Legítima;

c.8) Subsidiariamente, acaso não se entenda pelo cancelamento integral das

penalidades aplicadas, requer a diminuição do valor arbitrado para o mínimo legal vigente,

levando em consideração ainda, os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
.”

Vê-se, pois, que a Apelante optou pela estreita via do Mandado de Segurança, mas fez pedido amplo, demandando análise de razoabilidade e proporcionalidade de multa, a existência de excludente de ilicitude, a conveniência e discricionariedade da aplicação de multa por ausência de determinação de regeneração ou porque incidiu em parcela passível de conversão no imóvel rural autuado. Pleiteou, ainda, de forma subsidiária, a redução do valor da multa.

Tratam-se
de pedidos de revisão do ato administrativo, que sequer poderiam ser analisados no Mandado de Seguranç
a.

De qualquer forma, a sentença analisou as teses da Apelante
, concluindo pela inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade
.

O
Auto de Infração n
.
20033096/2020
, que originou
o Processo Administrativo n 175482/2020
, foi lavrado pela prática
das infrações previstas nos
arts
. 48 (impedir a regeneração natural da

vegetação nativa), 66 (exercer atividade sem autorização do órgão ambiental) e 79

(descumprir embargo), todos do Decreto Federal n. 6.514/2008, fixando multa no

valor de R$ 1.214.562,00
.

Foi apresentada
defesa administrativa, a qual foi parcialmente

rejeitada pela Decisão Administrativa n. 639/SGPA/SEMA/2021, de 16/3/2021
.

A Apelante
interpôs Recurso Administrativo

em

17/6/2021, o qual foi julgado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA,

Acórdão n. 195/2024, de 25/04/2024
.

A apelante
busca o reconhecimento da prescrição intercorrente sob o fundamento de que, entre a decisão administrativa acima citada, de 16/3/2021
,
e o acórdão que julgou o recurso administrativo, em 25/4/2024, decorreu prazo superior a três anos.

Conforme
a tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, no IRDR – Tema 9 (N.U. 1012668-37.2022.8.11.0000), a prescrição

intercorrente no processo administrativo ambiental somente se configura quando o

processo permanece paralisado por mais de três anos
, o que não ocorreu,
pois
a Apelante interpôs recurso
administrativo em
17/6/2021, que foi julgado em 25/4/2024. Portanto, não houve o decurso de mais de três anos para o julgamento do recurso administrativo.

Destaca-se que a prescrição intercorrente somente se configura diante da inércia estatal, o que não se configurou, pois diante da interposição do recurso administrativo a Administração julgou o recurso antes do decurso do prazo de três anos.

Quanto ao
alegado cerceamento de defesa no processo administrativo, não restou configurado, posto que o indeferimento de provas, cujo pedido foi genérico, foi devidamente fundamentado, como já foi decidido no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Apelante contra a decisão do juízo de 1o Grau que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança (RAI n. 1004421-62.2025.8.11.0000):

“No que se refere à alegação de cerceamento de defesa pela suposta ausência de fundamentação para a negativa de
produção de provas, não é o que consta do processo administrativo, pois a autoridade administrativa fundamentou o indeferimento:

“No que concerne à oitiva de testemunhas, o art. 22, parágrafo único, do Decreto 1986/13 veda sua utilização.

As demais provas, a administração pública tem o condão de julgá-las pertinentes ou não, vide artigo anterior. Ainda mais quando não atendeu os requisitos básicos previstos no Decreto, o que se revela no presente caso, quando a autuada/recorrente não juntou a ART dos laudos técnicos que anexou às fls. 68/93, conforme art. 23 do revogado decreto 1986/2013.”

Neste ponto, também observou a Procuradoria Geral de Justiça em seu Parecer:
“O indeferimento foi devidamente fundamentado pela autoridade administrativa, em observância ao art. 22, parágrafo único, e ao art. 23 do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.”

Ainda, conforme observou a Procuradoria Geral de Justiça,

“o pedido de produção de provas foi formulado de modo genérico, sem a devida demonstração de pertinência ou necessidade, tampouco indicando de que forma poderiam contribuir para o deslinde da controvérsia
”.

Destaca-se que no próprio CAR da propriedade da Apelante, n. 103936/2017, a área autuada não possui área de uso consolidado
.

A alegada ausência de motivação válida, fundamentada no cancelamento do termo de embargo
anterior
antes do julgamento do recurso administrativo, não caracteriza ato coator e ilegal a ser analisado em Mandado de Segurança.

Além disso, a autuação da Apelante, objeto do processo administrativo, se deu por múltiplas infrações, conforme já constado
, sendo apenas uma delas o descumprimento de Termo de Embargo anterior.

E, no caso, quando o Auto de Infração foi lavrado, o Termo de Embargo anterior estava vigente, ou seja,
no momento em que
foi lavrado o Auto de Infração a Apelante efetivamente estava descumpri
ndo
embargo vigente, anteriormente imposto na área.

No que se refere à
alegação de que deve ser aplicado o
princípio da consunção,
também não se evidencia ilegalidade no Auto de Infração, pois as sanções aplicadas
são autônomas e independentes
. O
impedimento à regeneração natural (art. 48 do Decreto n. 6.514/2008)
, o
exercício de atividade sem autorização (art. 66 do mesmo decreto) e
o
descumprimento de embargo (art. 79 do referido diploma)
são infrações que tutelam bens jurídicos distintos, com condutas próprias, não havendo ilegalidade na cumulação.

Além disso, conforme assinalou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer,
“
A aplicação do princípio da consunção,

própria do Direito Penal, não se compatibiliza com o regime jurídico

administrativo, fundado na legalidade estrita e na proteção ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado
.
”

Não se vislumbra também ilegalidade na majoração da multa. A
Apelante opt
ou
pela via estreita do Mandado de Segurança, que
e
xige a prova do direito líquido e certo
, violado por ato ilegal ou abuso, o que impede que se possa analisar alegações de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, no exame da legalidade, a m
aj
oração foi devidamente fundamentada
nos parâmetros legais, tratando-se de discricionariedade administrativa.

Ausente arbitrariedade ou ilegalidade, não há que se acolher pedido que impugna o valor da multa em Mandado de Segurança
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DANO
AMBIENTAL .
CORTE DE 100 (CEM)ÁRVORES SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ARTS .
60 DA LEI No 9.605/98 E 38 DO DECRETO FEDERAL No 3.179/99. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO
CONFIGURADA .
REVISÃO DO VALOR DA MULTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

(...)

4. A aferição acerca da proporcionalidade da multa, aplicada com supedâneo no art. 6o da Lei no 9.605/98, carece de dilação probatória acerca da gravidade da infração, dos antecedentes do infrator e da situação econômica deste, aspectos
insindicáveis
em sede de Mandado de Segurança, que, consoante cediço, exige direito líquido e certo, mercê de não comportar dilação
probatória .
(...)

(STJ - RMS: 22319 PR 2006/0155961-9, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2008)

Com relação à alegação de excludente da ilicitude,
o
art.
35 da LC 592/2017

exige a solicitação espontânea da regularização da atividade, mediante apresentação de projeto de licenciamento e cumprimento de todas as notificações emitidas no curso do processo de licenciamento ambiental.

Trata-se, portanto, de conduta do autuado posterior à lavratura do Auto de Infração, que não implica em nulidade da sua lavratura.

Ocorre que, no caso, sequer foi comprovado o cumprimento das condições impostas pela legislação, pois o cumprimento dos requisitos pela Apelante não foi apresentado como prova pré-constituída no Mandado de Segurança, cuja instrução probatória é vedada.

Destaca-se que a demonstração, nas razões recursais, de envio na plataforma SIMCAR em 5/6/2025, não comporta qualquer análise, pois o direito líquido e certo exigido para a concessão da segurança é a prova pré-constituída.

Além disso, já foi analisado, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Apelante da decisão que indeferiu a medida liminar no Mandado de Segurança, que em 30/9/2024 o CAR da propriedade rural da Agravante se encontrava reprovado.

Por tais razões, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026